Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-94.2016.8.11.0086
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002716-94.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTINHO DALL OGLIO - CPF: 007.678.400-20 (EMBARGANTE), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (EMBARGANTE), MARCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO - CPF: 012.390.180-45 (EMBARGANTE), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (EMBARGANTE), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (EMBARGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (EMBARGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (EMBARGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (EMBARGANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS DE ALENCASTRO - CPF: 036.039.751-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE – LIMINAR REVOGADA – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA RÉ\EMBARGADA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A DESOCUPAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Embargos de Declaração, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

Configurado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, para evitar o abuso do direito de recorrer e garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARTINHO DALL OGLIO e Outros, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 270875353) que, por unanimidade, negou provimento aos seus embargos de declaração, cuja a ementa e dispositivo, restaram assim exarados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – NULIDADE – LIMINAR REVOGADA – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA RÉ\EMBARGADA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A DESOCUPAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO LÓGICA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Em síntese, a parte embargante interpôs novo recurso declaratório alegando: (i) equívoco na premissa fática adotada quanto à preclusão lógica; (ii) que à data do pedido de prorrogação para desocupação (25/06/2024) já haviam interposto embargos de declaração (19/06/2024); (iii) que o pedido de prorrogação foi feito com ressalva expressa de que era "sem prejuízo aos fundamentos e pedidos constantes na manifestação" anterior; (iv) que as questões suscitadas são de ordem pública e não estariam sujeitas à preclusão.

Pretende rever o mérito, buscando modificar a decisão, argumentando que a extinção da ação de oposição, sem resolução do mérito, foi equivocada, pois a oposição é uma ação autônoma que não é prejudicada pela ação principal.

Contrarrazões no id. 275282356.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, para sanar as omissões e ocorra manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas a interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

A preclusão lógica, prevista no art. 1.000 do CPC, ocorre quando uma parte pratica um ato que demonstra claramente a intenção de não recorrer da decisão.

No presente caso, ao solicitarem a prorrogação do prazo para desocupação voluntária do imóvel, os embargantes demonstraram inequivocamente a aceitação da decisão que determinou a reintegração de posse em favor da embargada.

O momento relevante para a configuração da preclusão lógica é aquele em que se pratica o ato incompatível com a vontade de recorrer, independentemente da existência de recurso anterior.

Portanto, o fato de os embargantes já terem oposto embargos de declaração anteriormente ao pedido de prorrogação não impede a ocorrência da preclusão lógica.

Ao expressar anuência para a extensão do prazo de desocupação voluntária, mesmo que com ressalvas, evidenciaram concordância com o conteúdo da decisão contestada.

A preclusão lógica é caracterizada pela incompatibilidade entre a conduta da parte e sua pretensão recursal. O pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da ordem judicial, mesmo que condicionado, configura aceitação tácita da decisão, conforme o artigo 1.000, parágrafo único, do CPC.

Assim, o simples fato de a parte recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que a parte embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surge como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidos às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, tem-se que, mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025